Tribunal: TJSP
Processo: 1534416-03.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública em poder de 33 porções de maconha, com massa líquida de 84,80 gramas, e 37 pedras de crack, com massa líquida de 10,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e variedade de entorpecente aliadas às circunstâncias do flagrante comprovam a traficância. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública em poder de 33 porções de maconha, com massa líquida de 84,80 gramas, e 37 pedras de crack, com massa líquida de 10,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e variedade de entorpecente aliadas às circunstâncias do flagrante comprovam a traficância. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.